Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-85.2016.8.11.0093
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-85.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ADELAR FAGANELLO - CPF: 533.520.099-53 (EMBARGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001202-85.2016.8.11.0093

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: CARLOS ADELAR FAGANELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR – RESSARCIMENTO DEVIDO – PRAZO PARA PAGAMENTO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

A prorrogação do término do programa governamental de universalização de energia não interfere no prazo para restituição dos valores adiantados pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001202-85.2016.8.11.0093

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: CARLOS ADELAR FAGANELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento ao Recurso para condenar a embargante a indenizar os apelantes em R$41.893,40, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil).

A embargante aponta omissão quanto à preliminar de dialeticidade.

Diz que “
a preliminar em questão fora suscitada em virtude de que o autor-embargante se resumiu a reproduzir em sua apelação os argumentos arguidos em sua exordial, sem, ao menos, impugnar os fundamentos da sentença com base nos quais a demanda fora julgada improcedente em primeiro grau
”.

Argumenta que “
o decisum negou vigência ao art. 11, §1°, da mesma normatização. É que o aludido preceito estatui que os recursos antecipados para a construção da rede elétrica particular pelo interessado serão restituídos até o dia em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual
”.

Alega que “
não se pode exigir o ressarcimento devido pela antecipação do atendimento antes de ultrapassado o prazo para que o atendimento gratuito se realizasse fato que, nos termos do Decreto 9.357/2018, está previsto apenas para o ano de 2022
”.

Prequestiona os arts. 14, §5, da Lei 10.438/2002; art. 333 do Código Civil; os arts. 4°, §5°, e art. 16 da Resolução ANEEL n° 488/2012; art. 1° do Decreto 9.357/2018.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001202-85.2016.8.11.0093

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: CARLOS ADELAR FAGANELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão quanto à preliminar de dialeticidade.

Alega que “
não se pode exigir o ressarcimento devido pela antecipação do atendimento antes de ultrapassado o prazo para que o atendimento gratuito se realizasse fato que, nos termos do Decreto 9.357/2018, está previsto apenas para o ano de 2022
”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Isto posto, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal pois a parte Apelante confrontou especificamente os fundamentos da sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial com fundamento na falta de comprovação dos valores pagos pela construção de extensão da rede de energia elétrica.

Ademais, conforme a vasta jurisprudência colacionada no voto, a prorrogação do término do programa governamental de universalização de energia não interfere no prazo para restituição dos valores adiantados pelo consumidor.

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM COPARTICIPAÇÃO COM O CONSUMIDOR – CONTRATO QUE PREVÊ A RESTITUIÇÃO DE VALORES -
PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO POR RESOLUÇAO DA ANEEL – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia não tem correlação com a restituição de valores pactuados entre as partes, que foram adiantados pelo consumidor para a realização de obras essenciais para a eletrificação rural, conforme entendimento do c. STJ.
Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, com observância as exigências do § 2º, artigo 85 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APL: 00013602720158110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/07/2018)

Assim, todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se à conclusão diversa da esperada pela embargante, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Vale destacar que na Carta de Solicitação de Serviço n. 400101710/CEMAT, de 03-05-2011, a ré comunica a necessidade de ampliar a rede de distribuição, que poderia ocorrer sem qualquer ônus desde que a carga fosse menor ou igual a 50KW, bem como que o Programa Luz Para Todos impunha metas, mas o atendimento poderia ser custeado pelo próprio interessado,
com a possibilidade de ressarcimento até o mês previsto para o término do Programa ou até 90 dias após a energização da unidade
(Id. n. 104364008 - Pág. 31).

A lei de regência (Resolução n. 223/2003) dispõe expressamente que as concessionárias de serviços públicos de distribuição de eletricidade devem incorporar ao seu patrimônio as redes particulares (hipótese dos autos).

É evidente que consiste em prática abusiva a participação financeira dos apelantes, sem a devida restituição, nas obras destinadas à transmissão de energia elétrica que será explorada pela apelada com fins lucrativos.

(...)
Em relação à quantia despendida, é desnecessária outra prova a esse respeito, já que o projeto foi aprovado e orçado pela própria apelada em R$41.893,40.

Ademais, não obstante a inversão do ônus da prova, ela não anexou o processo administrativo (no qual os autores dizem que juntaram as notas fiscais), com o que poderia esclarecer os motivos da recusa no ressarcimento; em vez disso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos
. (...)”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021